Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000163-82.2020 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA
PACIENTE: RONI RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roni Rodrigues dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Colniza, no executivo de pena n. 2921-66.2016.811.0105 (cód. 75801).
Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime de homicídio qualificado; 2) o juízo da execução penal alterou, indevidamente, a fração para obter os benefícios executórios para 3/5 (três quintos); 3) “quanto a reincidência na decisão de página 12 do documento de Ref. 1.3, esta serviu apenas para fins de reprovação social da conduta do Reeducando, sendo este uns dos requisitos a ser analisado pelo juízo para fixação da pena art. 59 do Código Penal” (sic); 4) a circunstância tampouco constou na guia de execução penal; 5) a condenação anterior é pelo crime de receptação e, por não ser específica, não pode ser invocada para aplicar a maior fração; 6) “a sentença penal condenatória não mencionou a aplicação da lei 8.072/1990, devendo conferir ao condenado, ora Paciente, a possibilidade de progressão de regime com o cumprimento de 1/6 da pena e não de 2/5 como determina a lei” (sic); 7) “pelos cálculos apresentados acima o Paciente já tem direito a progressão de regime desde 04/05/2018” (sic) (Id. 29340951).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
No presente caso, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser questionada por meio de agravo.
De outro giro, não identifico ilegalidade a ser reparada.
Na ação penal n. 283-24.2010.811.0088 – na qual o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado –, a reincidência foi reconhecida, conforme se vê no trecho transcrito:
A pena prevista para o homicídio qualificado, para cuja caracterização considero a circunstância relativa à utilização de recurso que impossibilitou a defesa, é de doze a trinta anos de reclusão.
De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal, sem excepcionalidade; o acusado registra uma condenação, na comarca de Comodoro/MT, que será considerada para a aplicação da agravante da reincidência; não há elementos acerca da conduta social e da personalidade do agente que sejam dignos de nota; o motivo do crime será considerado como circunstância agravante; as circunstâncias do crime foram normais; as conseqüências do crime foram comuns ao tipo penal; não há elementos seguros nos autos acerca do comportamento da vítima.
Por essas razões, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
Considero a qualificadora do motivo torpe como circunstância agravante, contida no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e aumento a pena no patamar de um oitavo, elevando-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Nos termos do artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência do acusado, haja vista que o crime ora apurado foi cometido no dia 15 de fevereiro de 2010, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, oriunda da comarca de Comodoro/MT, que ocorreu em 10 de novembro 2008, conforme certificado nos autos (PEP no 2/2009 – código no 28992).
Presente, portanto, a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena no patamar de um oitavo, elevando-a para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão que torno DEFINITIVA, ante a ausência de outras causas e/ou circunstâncias modificadoras.
Deverá o condenado cumprir a pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal (sentença obtida no sistema de acompanhamento processual).
Ainda que não fosse o caso, nada impede que juiz da execução penal, a reconheça no executivo de penal. Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.
2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.
3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).
4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019).
Nesse contexto, o fato de a reincidência não constar na guia de execução penal não altera a situação pessoal do reeducando.
Ao reverso do que sustenta o impetrante, não é necessário que a condenação, que resultou na reincidência do condenado, seja específica em crime hediondo, uma vez que tal distinção não está prevista na legislação:
[...] Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). [...] (STJ, AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).
De mais a mais, “a circunstância de a sentença condenatória não reconhecer expressamente o caráter hediondo do crime, permitindo a progressão de regime prisional, não tem o condão de alterar a sua natureza, conferida por norma de caráter cogente (Lei n. 8.072/90).” (STJ, HC 94.703/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 02/06/2011).
Desse modo, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.